Tribunal: TJSP
Processo: 1007079-98.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – Procedência decretada – Recurso do réu ao fundamento de que a área pretendida tem metragem inferior àquela estabelecida na lei 6.766/79 – Art 183 da CF e 1240 do CC que não estabelecem limite mínimo, apenas limite máximo de 250 ms2 - Presença dos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e Código Civil - Exercício da posse pelo prazo a que alude o referido

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – Procedência decretada – Recurso do réu ao fundamento de que a área pretendida tem metragem inferior àquela estabelecida na lei 6.766/79 – Art 183 da CF e 1240 do CC que não estabelecem limite mínimo, apenas limite máximo de 250 ms2 - Presença dos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e Código Civil - Exercício da posse pelo prazo a que alude o referido dispositivo legal – Sentença confirmada – Honorários sucumbenciais devidos que devem majorados conforme previsão contida nos Artigos 85 e 98, ambos do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido